Tribunal: TJDFT
Processo: 0735547-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735547-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA CHAFIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valéria Chafim de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0726801-34.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Tendo em vista a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, passo à análise do pedido de tutela de urgência. Trata-se declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência ajuizado por VALÉRIA CHAFIM DE OLIVEIRA em face de BANCO DE BRASÍLIA - BRB. Alega a parte Autora, em suma, que é correntista do Banco requerido e que foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, que invadiu sua conta e contratado empréstimo no valor de R$ 33.057,50 (trinta três mil cinquenta sete reais e cinquenta centavos), cheque especial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de transferir para outra conta o saldo disponível na conta da Autora no valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos cinquenta reais), valores que foram transferidos via PIX para conta de terceiro. Relata que entrou em contato com a parte Ré com o intuito de contestar tais transações, contudo, o reembolso foi indeferido. Requer, em sede de tutela, a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo pessoal consignado no valor total de R$ 33.057,50 (trinta três mil cinquenta sete reais e cinquenta centavos); e que a Ré se abstenha de incluir o nome da requerente (número do CPF) perante os cadastros dos inadimplentes, em relação da dívida vinculada ao empréstimo pessoal consignado realizado em 08.09.2021. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve estar ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória e não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Não há nenhum elemento nos autos que demonstre de forma robusta a ocorrência de fraude e a responsabilidade do banco em relação a ela. Nesses casos, faz-se mister a dilação probatória a fim de se verificar a existência de conduta fraudulenta. Nesse sentido já decidiu a 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo a agravada comprovado, ainda que minimamente, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, não é possível a concessão da tutela de urgência em seu favor. 2. Os documentos existentes nos autos indicam que o valor do financiamento foi depositado na conta da agravada e por si utilizado. Assim sendo, não é possível determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento da autora, visto que, até o momento, o contrato de mútuo celebrado entre as partes mostra-se legítimo. 3. A questão trazida aos autos demanda dilação probatória a fim de averiguar a forma como a transação indicada nos autos foi realizada, a existência de fraude, bem como a responsabilidade do Banco. 4 . Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1729533, 07128819320238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não resta demonstrado nos autos o requisito do perigo da demora, uma vez que não há indício da ocorrência de nenhum dano imediato caso nenhuma medida seja tomada por ora, podendo-se aguardar o regular desfecho do feito. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. No mais, aguarde-se o julgamento definitivo do agravo interposto pela parte Autora.” Em suas razões recursais, narra a Agravante que, em setembro de 2021, recebeu ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como atendente do BRB, informando que foi tentada a realização de um Pix em sua conta bancária no valor de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais). Alega que não reconheceu a operação e foi orientada a ligar para o telefone fixo do banco, no 08006471515, opção 9, para solicitar o bloqueio do aplicativo e a verificação de vírus. Relata que seguiu as orientações, mas, no dia seguinte, ao acessar o aplicativo do banco, constatou um empréstimo pessoal de R$ 33.057,50 (trinta três mil, cinquenta sete reais e cinquenta centavos) e a retirada de valores no total de R$ 40.807,50 (quarenta mil, oitocentos sete reais e cinquenta centavos). Salienta que foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, o que impõe a suspensão do pagamento das parcelas do empréstimo contraído por meio fraudulento. Destaca que o pedido de funda na inexistência de débito, e não se pode impor à Agravante que produza prova negativa, tampouco pague dívida de origem duvidosa. Ressalta que há fortes indícios da prática de crime contra relações de consumo, sendo ela a parte vulnerável, e que o risco do empreendimento é do fornecedor, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CPC. Defende a presença dos requisitos da concessão da tutela recursal antecipada, para determinar ao Agravado que se abstenha de cobrar o empréstimo mensal de R$ 1.557,34 (um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), sob pena de multa. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, confirmando a tutela recursal. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar ao Banco de Brasília S.A. que suspenda os descontos mensais de R$ 1.557,34 (mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos) em sua conta corrente, sob o argumento de que o empréstimo resulta de fraude praticada por terceiros. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações da Agravante demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado. Isso porque, embora a Agravante alegue ter sido vítima de fraude, não é possível concluir, no momento, que o golpe alegado decorreu de violação pelo Agravado do dever de gerir com segurança as movimentações financeiras dos seus clientes, a caracterizar fortuito interno, ou de culpa exclusiva da cliente ou de terceiros, situação que configurara fortuito externo capaz de ilidir a responsabilidade objetiva do fornecedor. É cediço que as operações Pix e empréstimo com pagamento consignado em conta corrente são realizadas mediante uso de senha pessoal do correntista, a indicar que a Agravante forneceu seus dados pessoais a terceiros, não havendo indícios de que ocorreu falha da instituição bancária. Por fim, destaco que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso. Desse modo, demandando a resolução da controvérsia a apuração mais aprofundada dos fatos, e inexistindo risco de dano em se aguardar o julgamento do mérito deste recurso, já que as operações questionadas ocorrerem há muito tempo, deve ser mantida a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora